Tribunal: TJMT
Processo: 1010086-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010086-77.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIGUEL ALVES BUENO - CPF: 520.775.271-53 (APELADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), GLEYDILENE CARVALHO BUENO - CPF: 492.218.501-10 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GLEYDILENE CARVALHO BUENO - CPF: 492.218.501-10 (APELANTE), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), MIGUEL ALVES BUENO - CPF: 520.775.271-53 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DA OMISSÃO EXISTENTE. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VÍCIO DA CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS EM PARTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO.

Constatada a omissão quanto a fixação dos honorários, a omissão deve ser acolhida. No tocante a contradição, rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1010086-77.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADO: GLEYDILENE CARVALHO BUENO E MIGUEL ALVES BUENO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAUDE S/A.,
para suprir omissão e contradição
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Bradesco Saúde S.A. para reconhecer em parte a nulidade da sentença, no tocante a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, por ser extra petita e assim afastar a indenização por dano moral e proveu o recurso de Miguel Alves Bueno e Gleydilene Carvalho Bueno

para reformar a sentença e compelir a apelada Bradesco Saúde S.A. ao pagamento da multa arbitrada no processo, na forma como foram fixados e que devem ser apuradas em liquidação de sentença.

O embargante Bradesco Saúde S.A. sustenta omissão quanto a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da condenação em dano moral, pois com o afastamento da indenização por dano moral, restou a condenação na obrigação de fazer consistente em autorizar o tratamento com a medicação “CLORIDRATO DE ANAGRELIDE 0,5 mg, (XAGRID), portanto, uma obrigação de fazer sem proveito econômico; assim, não sendo possível mensurar o proveito econômico os honorários sucumbenciais serão fixados em porcentagem sobre o valor atualizado da causa ou quando o valor da causa for muito baixo os honorários serão fixados por apreciação equitativa, nos termos do §8o do referido artigo; alega contradição quanto a inexistência de cumprimento da liminar diante da incompatibilidade do acórdão com as provas dos autos, pois, diante da dificuldade em encontrar a medicação indicada, houve a troca da medicação pelo médico e, a partir deste momento, a embargante conseguiu cumprir com a decisão judicial, conforme comprovantes de Ids n.o 200104233 e 200104239, devidamente reconhecido pelo embargado na manifestação de ID n.o 200104248; por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Nas contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento dos embargos.

O Ministério Público opina pelo parcial acolhimento dos vertentes embargos de declaração apenas para sanar a referida omissão quanto aos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAUDE S/A.,
para suprir omissão e contradição
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Bradesco Saúde S.A. para reconhecer em parte a nulidade da sentença, no tocante a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, por ser extra petita e assim afastar a indenização por dano moral e proveu o recurso de Miguel Alves Bueno e Gleydilene Carvalho Bueno

para reformar a sentença e compelir a apelada Bradesco Saúde S.A. ao pagamento da multa arbitrada no processo, na forma como foram fixados e que devem ser apuradas em liquidação de sentença.

Pretende a embargante, o reconhecimento da omissão quanto a fixação dos honorários sucumbenciais.

Com razão.

De fato, o acórdão reconheceu ser a sentença extra petita e afastou a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Assim, não pode prevalecer a condenação em honorários sobre o valor da condenação.

Desse modo, nos termos do artigo 85, § 2o, a fixação dos honorários seria sobre o valor da causa, contudo, o valor por ser irrisório, compõe o entendimento do artigo 85, § 8o, de maneira que deve ser arbitrado de forma equitativa.

Portanto, arbitro os honorários devidos em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8 o do CPC.

Com relação a alegada contradição, no tocante a determinação de pagamento de multa, por descumprimento a decisão judicial, o acórdão bem explicitou o entendimento, não prosperando a tese de que não cumpriu a obrigação, por inexistência do medicamento. Mas houve um lapso de descumprimento, de modo que pretende a embargante, rediscussão da matéria, pois do acordão constou:

“A sentença constou a condenação em confirmar a decisão de tutela de urgência de Id. 12758380, bem como a astreintes de id. 19765124, no sentido de que a requerida autorize/custeie o tratamento com a medicação cloridrato de “CLORIDRATO DE ANAGRELIDE 0,5 mg, (XAGRID). Dos autos, verifica-se o descumprimento da ordem judicial pela parte apelada, o que deve incidir a multa na forma como aplicadas. A astreinte tem por finalidade como meio de coerção indireta, a fim de proporcionar a efetividade das obrigações de fazer ou não fazer impostas por ordem judicial. Assim, mesmo com a imposição de multa a parte requerida não cumpriu a obrigação tempestivamente, o que faz incidir sua cobrança na forma como foram fixados e devem ser apuradas em liquidação de sentença”.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos para sanar a omissão quanto aos honorários, e fazer constar no acórdão a condenação da embargante ao pagamento de honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8 o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024